Tribunal: STF
Processo: HC 195443
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Ana Mabel Cardozo Portillo e Cesar Ramon Acosta, contra ausência de decisão do STJ, nos autos do AREsp n° 1369739 /RS.
    Colhe-se dos autos que os pacientes Ana Mabel Cardozo Portillo e Cesar Ramon Acosta foram condenados, respectivamente a 5 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 9 (nove) dias, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão, mais 560 (quinhentos e sessenta) dias multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no caso do paciente Cesar Ramon, acrescido da prática do delito previsto no artigo 304 c/c o artigo 297 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, que manteve as penas definidas pelo magistrado de piso.
    Foram opostos embargos de declaração pela defesa.
    Colho o seguinte relatório: 
    “Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA MABEL CARDOZO PORTILLO e CESAR RAMON ACOSTA em face de acórdão desta Oitava Turma que restou assim ementado (evento 15, ACOR3):
     'PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C O ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. MAJORANTE. TRANSNACIONALIDADE. 03 PAÍSES. FRAÇÃO DE AUMENTO.MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTUM. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA. IMPROVIMENTO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem assim o dolo dos agentes, sendo o fato típico, antijurídico e culpável e inexistindo causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação dos réus pelos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, e no artigo 304 c/c o artigo 297 do Código Penal (apenas o réu CESAR). 2. O grau de recrudescimento da pena, em razão da transnacionalidade do delito, está consubstanciado na quantidade de países percorridos pela substância entorpecente traficada - que, no caso concreto, envolveu, no mínimo, três países distintos (Paraguai, Uruguai e Brasil). Nesses termos, considerando o triplo desdobramento internacional da conduta, mostra-se adequado o patamar de aumento de 1/4 (um quarto), na terceira etapa do cálculo, em face da aplicação desta majorante, uma vez que condizente com o número de países que sofreram o impacto da conduta delitiva. 3. Para fins de aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Entorpecentes, faz-se necessário o implemento dos requisitos previstos no preceito legal de forma cumulativa (agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa). Manutenção do patamar de redução em 1/4 (um quarto). 4. Na fixação do regime prisional ao condenado pela prática do crime de tráfico de drogas serão observados os requisitos do artigo 33 do Estatuto Repressivo, atentando-se, à luz do artigo 42 da Lei 11.343/2006, para a natureza e a quantidade de droga, bem como às circunstâncias judiciais (artigo 59 do Codex Penal). Mantido o regime inicial fechado. 5. Incabível a substituição da pena carcerária por restritivas de direito, visto que não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal (circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena superior a 04 anos). 6. Merece manutenção a prisão preventiva dos réus que assim permaneceram durante a instrução criminal, porque presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 7. O enunciado da Súmula 122 deste Regional, aderindo à orientação do Supremo Tribunal Federal, autoriza o início da execução penal, uma vez exaurido o duplo grau de jurisdição, assim entendida a entrega de título judicial condenatório, ou confirmatório de decisão dessa natureza de primeiro grau, em relação à qual tenha decorrido, sem manifestação, o prazo para recurso com efeito suspensivo (embargos de declaração/infringentes e de nulidade, quando for cabível) ou, se apresentado, após a conclusão do respectivo julgamento. 8. Apelação criminal improvida.' 
    Insurge-se a Defensoria Pública da União em face do julgado com a finalidade de prequestionamento, visando à eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário (eventos 25 e 27). 
    Relata o embargante que esta Oitava Turma negou provimento aos recursos de apelação criminal defensivos e, por consequência, manteve o patamar de redução da pena privativa de liberdade pela aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006. 
    Sustenta que, ao manter a referida fração redutora da pena privativa de liberdade, utilizou-se da mesma fundamentação para aumentar a pena base pela negativação da vetorial quantidade da droga, em razão da aplicação do artigo 42 do mesmo Diploma, em violação ao princípio do non bis in idem.” 
    É o relatório (eDOC 2, p. 485 – 486)
    Os embargos não foram conhecidos.
    Logo após, houve a interposição do recurso especial, inadmitido no TRF 4ª Região, o que sucedeu na interposição do AResp no STJ, não pautado para julgamento.
    A defesa alega nesta Corte que “os autos estão conclusos para julgamento ao Exmo. Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro desde a data de 22/10/2018, ou seja, há mais de dois anos
    Dada a morosidade, na data de 04/11/2019, foi protocolada petição requerendo celeridade. 
    Em atenção ao requerimento da Defensoria Pública, os autos foram novamente conclusos para o julgamento na data de 05/11/2019. Contudo, não houve o julgamento até o momento ” (eDOC 1, p. 2)
    Requer seja determinado à Sexta Turma que realize o julgamento do AREsp 1369739 /RS (2018/0252557-0).
    Foram solicitadas informações ao STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Dito isso, diante da complexidade do feito, não vislumbro atrasos injustificados na tramitação processual que possam ser atribuídos às autoridades judiciárias ou à acusação. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Relator do AREsp 1369739 /RS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que imprima a devida celeridade ao seu julgamento.
    Publique-se. 
    Comunique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente